Tribunal: TJDFT
Processo: 0758666-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0758666-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO NERI DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão de ID no 59748592, uma vez que, embora requerido em sede de apelação, o benefício da gratuidade judiciária já foi deferido ao autor pelo Juízo de origem (ID no 55886772). No mais, intime-se o recorrente para esclarecer se o pedido de desistência diz respeito aos embargos de declaração ou ao recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2024 18:55:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator